Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VAGA DE GARAGEM. HIPOTECA. ESTATUTO DE CONDOMÍNIO. LIMITAÇÃO DE VENDA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONDUTA MALICIOSA. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. MULTA. DESCABIDA.
1. Não cabe aplicação de multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça quando inexiste comprovada e dolosa prática de ocultação de bens, a fim de frustrar a execução.
2. Sem prova de má-fé do devedor, não se verifica conduta maliciosa tão somente pela indicação à penhora bem contendo registro de hipoteca e submetido a cláusula condominial que impõe condições à venda.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.